Tribunal: CARF
Processo: 13106.000696/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13106.000696/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.627 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO ROBERTO MEIRA LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF no 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Condições necessárias
comprovadas através de documento acostado junto ao recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13106.000696/2010-18
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000696/2010-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 18 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
desde a constituição do crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação,:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 20/24, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2009, ano-
calendário 2008, sendo apurado crédito tributário no total de R$ 326,70, com juros de
mora calculados até 31/08/2010, com ciência do sujeito passivo em 30/08/2010 (fl. 27).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 22, motivou o
lançamento de ofício a constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, no total de R$ 18.257,59, recebido pelo contribuinte do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40.
O interessado apresentou impugnação no dia 08/09/2010, de folhas 02/03, alegando, em
síntese e dentre outros aspectos, que é aposentado por doença incapacitante relacionada
no inciso XIV do art. 6o, da Lei no 7.713/88, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541/92, pelo art. 30 da Lei no 9.250/95 e pelo art. 1o da Lei no 11.052/2004,
conforme laudo em anexo.
Em suma, diz que todo processo é resultado de informação incorreta do INSS que
indevidamente está alocando seus rendimentos como tributáveis quando deveria
informar como rendimento isento e não tributável, sendo aposentado por invalidez
permanente desde 10/03/1999 pela mesma doença.
Para instrução do pleito apresentou os documentos de fls. 05/07.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Para comprovação da moléstia grave o laudo pericial deve conter, dentre
outros requisitos obrigatórios, a data em que a doença foi contraída, bem
como a indicação do número do registro no órgão público do profissional
do serviço médico oficial responsável pela emissão do laudo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2014 (e-fl. 37/38), o
sujeito passivo interpôs, em 09/05/2014 (e-fl. 40), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são
isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados
aos autos. Junta documentos novos (e-fls. 43 e 44).
É o relatório.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000696/2010-18

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, onde
se combate a isenção ou não de tais rendimentos, uma vez alegada a portabilidade de moléstia
grave.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas ora colacionadas (e-fls. 43 e 44) podem, na espécie, serem
conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória. Tratam-se de Laudo Médico Pericial (e-fl. 43) e de
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (e-fl.44), este
último relativo a ano-calendário diverso do analisado, portanto com apresentação inócua.
De pronto, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Em continuidade, para verificação do atendimento ao segundo requisito,
esclareça-se que as súmulas refletem os dispositivos legais que regem a matéria vigente à época
dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da
Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000696/2010-18

base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
Verifiquem-se neste momento as indicações da DRJ em seu voto no sentido da
improcedência da impugnação impetrada, cf. excertos abaixo:
Voto
...
Segundo o disposto na legislação tributária, inclusive no entendimento expresso na
Solução de Consulta Interna no 11, Cosit, que este órgão julgador deve observar, o laudo
pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor; b) a
qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID –10,
elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora
da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em período anterior
à emissão do laudo);d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do
laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho
Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável (eis) pela emissão do laudo
pericial.
Para comprovação da moléstia o contribuinte apresenta o Laudo Médico Pericial de fls.
05, emitido por Serviço Médico Oficial do Município de Piratininga, assinado pelo
médico cardiologista Dr. Nelson C. da Silva.
Não foi possível confirmar, no laudo médico apresentado, a data do início da moléstia
grave, porquanto tal campo não foi preenchido no laudo. Lembro, ainda, que quando a
data do início da doença não estiver identificada no laudo, deve ser considerado o
mês/ano da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia. No presente caso o
laudo foi emitido em 23/06/2010, não alcançando o ano-calendário de 2008 em análise.
Ainda, no presente caso, o laudo apresentado não traz o no de registro no órgão público
do profissional do serviço médico oficial responsável pela emissão do laudo pericial,
não sendo eficaz, portanto, o documento apresentado, o qual não pode ser aceito nesta
instância para comprovação da moléstia grave do interessado.
...
Depreende-se dos excertos acima colacionados que a DRJ fundamenta sua decisão
na imprestabilidade do laudo inicialmente apresentado. Mas face ao novo laudo apresentado pelo
interessado (e-fl. 43), todos os requisitos apontados como faltantes restam cumpridos, o que
permite o reconhecimento pleno do direito do contribuinte à isenção pleiteada.
Verifica-se portanto que, apreciados e aceitos todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000696/2010-18

Fl. 53
DF CARF MF
Original